Tribunal: CARF
Processo: 13629.001173/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001173/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ORTHOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 09-57.677, de 28 de
abril de 2015, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela
Recorrente acima identificada.
Por bem sintetizar a discussão dos presentes autos, valho-me do Relatório da
decisão recorrida, complementando-o, ao final:
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em Auto de Infração
lavrado contra a empresa em epígrafe para exigência de crédito tributário relativo aos
tributos IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, além de multa isolada por falta de recolhimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001173/2009-56
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001173/2009-56

IRPJ/CSLL apurados em balanços/balancetes de suspensão e/ou redução, num valor
total constituído de R$ 916.915,24, neste incluídos multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo. Disso resultou a constatação das seguintes infrações:
001 – OMISSÃO DE RECEITAS – RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
002 – OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA
003 – MULTAS ISOLADAS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Diante das infrações apuradas, a autoridade fiscal procedeu à feitura dos lançamentos
ora combatidos.
A contribuinte, por sua vez, impugnou o lançamento, alegando, em síntese, que é fato
que não há divergência entre os arquivos magnéticos e a sua escrituração fiscal, assim
como está claro que a contribuinte não omitiu receita de venda alguma. O que ocorreu
foi um erro da fiscalização. Diante disso, requereu a anulação do auto de infração, tendo
em vista ser indevida a cobrança nele consignada.
Em razão da divergência apontada pela defesa, em 27 de setembro de 2011, o processo
foi baixado em diligência para fins de verificação da procedência ou não de suas
alegações. Em resposta, em 19 de janeiro de 2015, foi exarado o Relatório Fiscal
reproduzido no voto deste relator.
No curso da diligência, a contribuinte apresentou CONTRARRAZÕES, onde, em suma,
alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, dentre outras razões já apresentadas em
sua impugnação.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, a ausência de
competência dos julgadores administrativos para apreciações alegações relacionadas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de atos normativos. Em relação ao mérito do recurso, rejeitou-
se a alegação de prescrição intercorrente, com base na Súmula CARF no 11, bem como no fato
que que crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, desde a apresentação da Impugnação,
conforme art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Quanto às infrações apontadas no lançamento, apontou-se que, mesmo com a
realização de diligência fiscal, não foram apresentados documentos que afastassem a constatação
de existência de saldo credor de Caixa, de modo que foi mantida a omissão de receitas a ele
relacionada. No que tange à omissão de receitas decorrente de vendas de mercadorias, a partir
dos levantamentos realizados na diligência determinada, decidiu-se pelo cancelamento da
exigência. Finalmente, quanto à multa isolada, multa proporcional e juros de mora, registrou-se a
sua previsão legal, e afastou-se, apenas, a parcela correspondente à infração que restou não
caracterizada.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
2.400/2.404, no qual se limita a renovar a alegação relativa à ocorrência de prescrição
intercorrente.
O processo foi, originalmente, distribuído por sorteio ao Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, sendo que, em decorrência da sua designação para a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, houve a redistribuição dos autos, também por sorteio, a este
Conselheiro.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.001173/2009-56

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 12 de maio de
2015 (fl. 2.398) e apresentou o Recurso Voluntário, em 08 de junho do mesmo ano (fl. 2.400),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso, está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme relatado, a única matéria de defesa contida no Recurso Voluntário diz
respeito à ocorrência de prescrição intercorrente.
A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), somente se inicia após a
constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição intercorrente, no
curso do processo administrativo fiscal.
Neste sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(Documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2424
DF CARF MF
Original